Tribunal: STJ
Processo: 5000242-82.2020.8.13.0405
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2781105 - MG(2024/0405781-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NILTOMAR MACHADO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA GILBERT DE SALLES - MG155604
VITOR E SILVA MARQUES - MG112969
AGRAVADO
: EVANDRO JOSE FAGUNDES - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LUCIANA JANAINA FAGUNDES - RJ181948
FRANCISCO PEREIRA CAMPOS JUNIOR - MG121874
GLENDA MORAIS MACHADO - MG171157
INTERES.
: I O M (MENOR)
REPR. POR
: M A DE J
REPR. POR
: MARIA IZABEL FERREIRA DE BARROS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL,
DISSÍDIO
NÃO
COMPROVADO E ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissão de recurso
especial, em ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda
por suposta simulação.
2. A demanda foi extinta por decadência na origem; o tribunal estadual afastou a
decadência e cassou a sentença para instrução probatória sobre a simulação; nos
embargos de declaração, rejeitou-se a alegação inaugural de ilegitimidade ativa por
demandar análise fática na primeira instância.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de fundamentação quanto à ilegitimidade ativa, com
violação do
da
(ii) saber se o acórdão recorrido
art. 11
Lei n. 13.105/2015;
incorreu em violação do
§ 1o, IV e VI, da
por não
art. 489,
Lei n. 13.105/2015
enfrentar argumentos e precedente invocado; (iii) saber se houve omissão sanável
em embargos de declaração quanto à ilegitimidade ativa, com violação do
II, parágrafo único, II, da
(iv) saber se a nulidade
art. 1.022,
Lei n. 13.105/2015;
por simulação, nos termos dos arts. 167 e 169 da
é insuscetível
Lei n. 10.406/2002,
de decadência e prescrição; e (v) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
cognoscibilidade de matéria de ordem pública em embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54868869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c53c93a0-e6e0-44cb-8a89-268776b5c665

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não houve negativa de prestação jurisdicional: o tribunal estadual enfrentou a
alegação de ilegitimidade ativa e consignou que a matéria foi suscitada apenas nos
embargos, exige contraditório e dilação probatória na origem, não configurando
omissão ou falta de fundamentação nos termos dos arts. 11 e 489, § 1o, da
Lei n. 13.105/2015.
4. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, pois os paradigmas tratam, em
abstrato, de matérias de ordem pública em embargos de declaração, sem similitude
fática quanto à necessidade de prova e à inauguração direta do tema no tribunal.
5. Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ na análise da ilegitimidade ativa, por
envolver reexame de prova acerca da participação do falecido e da inventariante
nos atos reputados simulados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há violação dos arts. 11, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022,
Tese de julgamento:
II, parágrafo único, II, da
quando o tribunal enfrenta a alegação
Lei n. 13.105/2015
e remete matéria de ordem pública que exige prova à primeira instância. 2. O
dissídio jurisprudencial não se comprova sem similitude fática entre os julgados
confrontados, nos termos do
III,
, da Constituição Federal. 3. Incide a
art. 105,
c
Súmula n. 7 do STJ quando a controvérsia demanda reexame do conjunto fático-
probatório.”
Constituição Federal,
III,
, ; Código de
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
Processo Civil, arts. 11; 489, § 1o, IV, VI; 1.022, II, parágrafo único, II; 85, § 11;
Código Civil, arts. 167,
; 169,
.
caput
caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54868869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c53c93a0-e6e0-44cb-8a89-268776b5c665

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2781105 - MG(2024/0405781-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NILTOMAR MACHADO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA GILBERT DE SALLES - MG155604
VITOR E SILVA MARQUES - MG112969
AGRAVADO
: EVANDRO JOSE FAGUNDES - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: LUCIANA JANAINA FAGUNDES - RJ181948
FRANCISCO PEREIRA CAMPOS JUNIOR - MG121874
GLENDA MORAIS MACHADO - MG171157
INTERES.
: I O M (MENOR)
REPR. POR
: M A DE J
REPR. POR
: MARIA IZABEL FERREIRA DE BARROS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL,
DISSÍDIO
NÃO
COMPROVADO E ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissão de recurso
especial, em ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda
por suposta simulação.
2. A demanda foi extinta por decadência na origem; o tribunal estadual afastou a
decadência e cassou a sentença para instrução probatória sobre a simulação; nos
embargos de declaração, rejeitou-se a alegação inaugural de ilegitimidade ativa por
demandar análise fática na primeira instância.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de fundamentação quanto à ilegitimidade ativa, com
violação do
da
(ii) saber se o acórdão recorrido
art. 11
Lei n. 13.105/2015;
incorreu em violação do
§ 1o, IV e VI, da
por não
art. 489,
Lei n. 13.105/2015
enfrentar argumentos e precedente invocado; (iii) saber se houve omissão sanável
em embargos de declaração quanto à ilegitimidade ativa, com violação do
II, parágrafo único, II, da
(iv) saber se a nulidade
art. 1.022,
Lei n. 13.105/2015;
por simulação, nos termos dos arts. 167 e 169 da
é insuscetível
Lei n. 10.406/2002,
de decadência e prescrição; e (v) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
cognoscibilidade de matéria de ordem pública em embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54528765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:32
Código de Controle do Documento: 0d65aca1-17ec-4c74-a36f-264fee8e0024

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não houve negativa de prestação jurisdicional: o tribunal estadual enfrentou a
alegação de ilegitimidade ativa e consignou que a matéria foi suscitada apenas nos
embargos, exige contraditório e dilação probatória na origem, não configurando
omissão ou falta de fundamentação nos termos dos arts. 11 e 489, § 1o, da
Lei n. 13.105/2015.
4. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, pois os paradigmas tratam, em
abstrato, de matérias de ordem pública em embargos de declaração, sem similitude
fática quanto à necessidade de prova e à inauguração direta do tema no tribunal.
5. Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ na análise da ilegitimidade ativa, por
envolver reexame de prova acerca da participação do falecido e da inventariante
nos atos reputados simulados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há violação dos arts. 11, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022,
Tese de julgamento:
II, parágrafo único, II, da
quando o tribunal enfrenta a alegação
Lei n. 13.105/2015
e remete matéria de ordem pública que exige prova à primeira instância. 2. O
dissídio jurisprudencial não se comprova sem similitude fática entre os julgados
confrontados, nos termos do
III,
, da Constituição Federal. 3. Incide a
art. 105,
c
Súmula n. 7 do STJ quando a controvérsia demanda reexame do conjunto fático-
probatório.”
Constituição Federal,
III,
, ; Código de
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
Processo Civil, arts. 11; 489, § 1o, IV, VI; 1.022, II, parágrafo único, II; 85, § 11;
Código Civil, arts. 167,
; 169,
.
caput
caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ESPÓLIO DE
NILTOMAR MACHADO (espólio) contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento na ausência de violação dos arts. 11, 489, § 1o, 1.022, II,
parágrafo único, da
por não ter sido demonstrada a similitude
Lei n. 13.105/2015,
fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, por não ter sido
demonstrada a divergência jurisprudencial e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Documento eletrônico VDA54528765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:32
Código de Controle do Documento: 0d65aca1-17ec-4c74-a36f-264fee8e0024

Gerais em apelação cível nos autos de ação declaratória de nulidade de escritura
pública.
O julgado foi assim ementado (fl. 487):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – NEGÓCIO JURÍDICO
FIRMADO MEDIANTE SIMULAÇÃO – EMPRÉSTIMO ONERADO POR
AGIOTAGEM – CAUSA DE PEDIR – VÍCIO INSANÁVEL QUE NÃO SE
CONVALIDA PELO DECURSO DO TEMPO – DECADÊNCIA – NÃO
APLICABILIDADE – SENTENÇA CASSADA. 1. O negócio jurídico contratado
mediante simulação é nulo e não é passível de confirmação, nem se convalesce pelo
decurso do tempo, conforme disposto no CC. 2. A pretensão declaratória de
nulidade de ato jurídico nulo não se sujeita à restrição temporal, inclusive à proposta
pelos institutos da decadência e prescrição. 3. Recurso provido para cassar a
sentença.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 11 do CPC, porque o acórdão dos embargos deixou de se pronunciar
de maneira motivada sobre questão de ordem pública suscitada, referente à
ilegitimidade ativa ad causam, configurando nulidade por ausência de
fundamentação;
b) 489, II, § 1o, IV e VI, do CPC, porque o acórdão recorrido não
analisou as questões de fato e de direito relativas à ilegitimidade ativa, deixou de
enfrentar precedente invocado (
sem distinção ou superação
EAREsp 146.473/ES)
e não indicou razão jurídica suficiente para afastar a matéria de ordem pública
arguida nos embargos de declaração;
c) 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC, porque houve omissão quanto
à apreciação da preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, matéria cognoscível
de ofício, e o Tribunal negou o suprimento do vício em embargos de declaração
sob o fundamento indevido de supressão de instância, embora a questão pudesse
ser enfrentada;
Documento eletrônico VDA54528765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:32
Código de Controle do Documento: 0d65aca1-17ec-4c74-a36f-264fee8e0024

d) 169
167 do Código Civil, porquanto sustenta que a simulação gera
c/c
nulidade absoluta do negócio jurídico, insuscetível de prescrição e decadência,
visto que a pretensão declaratória não se sujeita a restrição temporal, e, ao final,
requer retorno dos autos para instrução probatória sobre a causa de pedir relativa à
simulação.
Requer o provimento do recurso para anular o acórdão dos embargos de
declaração e determinar que o Tribunal de origem se pronuncie de maneira
motivada sobre as questões de ordem pública suscitadas, especialmente a
ilegitimidade ativa ad causam do espólio autor
Como também, requer o recebimento e conhecimento do especial e a
reforma do acórdão recorrido para afastar a decadência e devolver a causa à
origem para instrução probatória sobre a simulação.

É o relatório.
VOTO
I Contextualização do caso
-
A demanda originou-se de ação declaratória de nulidade de escritura
pública de compra e venda ajuizada pelo ESPÓLIO DE EVANDRO JOSÉ
FAGUNDES em face do ESPÓLIO DE NILTOMAR MACHADO, fundada na
alegada simulação do negócio jurídico para encobrir empréstimo onerado por
agiotagem, com pedido de reconhecimento de nulidade absoluta insuscetível de
decadência e prescrição.
A narrativa da causa de pedir aponta que a transferência de 50% de
imóvel rural teria sido instrumentalizada por escritura simulada em benefício do
credor, sustentando que a nulidade, por sua natureza, não se convalesce pelo
decurso do tempo, nos termos dos arts. 167 e 169 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA54528765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:32
Código de Controle do Documento: 0d65aca1-17ec-4c74-a36f-264fee8e0024

O Juízo de primeiro grau extinguiu o feito por decadência, com
resolução de mérito, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários
fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão
da gratuidade de justiça.
Nas contrarrazões, o ESPÓLIO DE NILTOMAR MACHADO defendeu
a higidez do negócio, celebrado entre pessoas capazes e sem vício, e sustentou a
fluência do prazo decadencial contado da data da celebração.
O Ministério Público opinou pelo provimento da apelação para cassar a
sentença.
A Corte estadual deu provimento à apelação, afastou a decadência e
cassou a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para instrução
probatória sobre a alegada simulação.
O acórdão consignou que negócios simulados são nulos e não se
confirmam nem se convalidam pelo tempo, permitindo o questionamento sem
restrição temporal, conforme o
do Código Civil, e que a verificação da
art. 169
simulação deve ocorrer na fase instrutória, não se examinando seu mérito naquele
momento.
O Espólio de NILTOMAR MACHADO opôs embargos de declaração
alegando omissão do acórdão quanto à preliminar de ilegitimidade ativa do
ESPÓLIO DE EVANDRO JOSÉ FAGUNDES, sustentando tratar-se de matéria de
ordem pública cognoscível a qualquer tempo.
Nesse sentido, a 20a Câmara Cível não acolheu os embargos, assentando
que, embora a questão seja de ordem pública, sua apreciação não pode ser
inaugurada nos embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal, por
não ter sido submetida ao Juízo de origem nem ao contraditório, e por demandar
Documento eletrônico VDA54528765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:32
Código de Controle do Documento: 0d65aca1-17ec-4c74-a36f-264fee8e0024

análise fático-probatória sobre a participação do de cujus e da inventariante nos
atos reputados simulados, devendo ser apreciada na primeira instância após o
retorno determinado na apelação.
II - Arts. 11, 489, § 1o, e 1.022, II, parágrafo único
No recurso especial a parte agravante alega negativa de prestação
jurisdicional, sustentando omissão e ausência de fundamentação quanto à
ilegitimidade ativa
, matéria de ordem pública que deveria ser apreciada
ad causam
em embargos de declaração, no qual aduz violação dos arts. 11, 489, § 1o, IV e VI,
e 1.022, II, parágrafo único, II, porque o Tribunal não teria enfrentado o precedente
e não analisou o documento da escritura pública indicado
EAREsp n. 146.473/ES
como relevante para a ilegitimidade.
O acórdão dos embargos, porém, concluiu que a questão foi suscitada
pela primeira vez nos declaratórios, que não há omissão propriamente dita, e que,
embora matéria de ordem pública não configure inovação, sua apreciação não pode
ser inaugurada em sede de embargos opostos contra acórdão do Tribunal porque
não submetida ao Juízo de origem nem ao contraditório, devendo ser tratada após a
cassação da sentença e o retorno dos autos para nova instrução, por demandar
dilação probatória acerca da participação do de cujus e da inventariante.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
omissão e ausência de fundamentação sobre a ilegitimidade ativa, a
cognoscibilidade em embargos de declaração e a necessidade de apreciação na
origem foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu que a matéria
não poderia ser inaugurada nos declaratórios por demandar exame fático e
probatório e que o retorno à origem viabiliza sua apreciação, não havendo vício
que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 575):

Documento eletrônico VDA54528765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:32
Código de Controle do Documento: 0d65aca1-17ec-4c74-a36f-264fee8e0024

Cabe explicar que a preliminar está sendo suscitada pela primeira vez nestes
embargos de declaração, não havendo a omissão, propriamente dita, ventilada pelo
Embargante. Contudo, como o questionamento é de ordem pública, não existe
inovação recursal. Porém, a sua apreciação não pode ser inaugurada em sede de
embargos opostos contra acórdão deste Tribunal, porque a matéria não foi
equacionada pelo Juízo a quo, tampouco objeto de contraditório e defesa da parte
contrária. Ressalte-se que a questão deve ser submetida ao juízo de primeiro grau, o
que é plenamente viável diante da cassação da sentença e determinação de retorno
dos autos para novo exame, afastada a decadência do direito postulado. Ademais,
frisa-se que o ponto central da ilegitimidade ativa demanda análise profunda do
caso, em especial da participação do de cujus e da inventariante na prática dos atos
reputados simulados na petição inicial, o que não cabe na via estreita dos embargos
de declaração.
Esclareça-se que o acórdão colegiado não está obrigado a repelir todas
as alegações apresentadas no recurso. Basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio, adotando fundamentos que se mostrem cabíveis
à prolação do julgado, ainda que, quanto ás conclusões, não haja concordância das
partes.
Dessa forma, a análise da Corte estadual foi suficiente para afastar as
alegações de omissão e ausência de fundamentação, não havendo qualquer
violação dos arts.1.022, II e 489 § 1
,
o, do Código de Processo Civil.
III - Divergência jurisprudencial
Sustenta dissídio com o
e outros precedentes do
EAREsp n. 146.473/ES
STJ, afirmando que a ilegitimidade ativa, como matéria de ordem pública, pode ser
apreciada em embargos de declaração, sem supressão de instância.
No acórdão proferido pela Corte de origem, entendeu-se que a questão,
apesar de ser de ordem pública, não pode ser inaugurada em embargos de
declaração opostos contra acórdão do Tribunal porque demanda análise fático-
probatória não realizada na origem e porque não foi submetida ao contraditório,
sendo viável sua apreciação após o retorno dos autos à primeira instância.
Documento eletrônico VDA54528765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:32
Código de Controle do Documento: 0d65aca1-17ec-4c74-a36f-264fee8e0024

No recurso especial, entretanto, a parte agravante, a título de divergência
pretoriana, colaciona julgado que cuida da cognoscibilidade, em abstrato, de
matérias de ordem pública em embargos de declaração nas instâncias ordinárias,
sem demonstrar a similitude fática quanto ao contexto de necessidade de dilação
probatória e de inauguração da matéria diretamente no Tribunal.
Nesse contexto, não há semelhança entre as bases fáticas dos acórdãos
confrontados, razão pela qual não são aptos para demonstrar o dissídio
jurisprudencial.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial para negar-lhe
.
provimento
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, de 10% para 12% sobre
art. 85
o valor atualizado atribuído à causa, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54528765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:32
Código de Controle do Documento: 0d65aca1-17ec-4c74-a36f-264fee8e0024

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.781.105 / MG
Número Registro: 2024/0405781-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232135921004 50002428220208130405
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NILTOMAR MACHADO - ESPÓLIO
ADVOGADOS : VITOR E SILVA MARQUES - MG112969
ANA CAROLINA GILBERT DE SALLES - MG155604
AGRAVADO
: EVANDRO JOSE FAGUNDES - ESPÓLIO
ADVOGADOS : FRANCISCO PEREIRA CAMPOS JUNIOR - MG121874
LUCIANA JANAINA FAGUNDES - RJ181948
GLENDA MORAIS MACHADO - MG171157
INTERES.
: I O M (MENOR)
REPR. POR
: M A DE J
REPR. POR
: MARIA IZABEL FERREIRA DE BARROS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54845212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:37
Código de Controle do Documento: c23691b5-d4f2-4207-968a-8f34ae4cb245

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:37
Código de Controle do Documento: c23691b5-d4f2-4207-968a-8f34ae4cb245